Tribunal: TJMT
Processo: 1021343-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO ZAMPIERI FILHO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença de n. 1004784-65.2021.8.11.0040, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a emenda da inicial para que o agravante traga aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, a embasar a pretensão de liquidação.
Para tanto, o agravante alega que anexou à inicial a cópia da cédula rural que demonstra a relação contratual havida entre as partes, sendo desnecessário instruir a exordial com outros documentos, ainda mais quando ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.
Pondera que é dever do autor/agravante apenas trazer a prova material da contratação inicial, cabendo ao requerido, ora agravado, trazer as demais informações de que tem a posse, tais como extratos, recibos de pagamento, etc.
Afirma que a decisão recorrida infringe posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da repartição do ônus da prova, o que reforça a necessidade de sua reforma.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do agravo, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.